Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-61.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004933-61.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA - CNPJ: 36.958.908/0002-30 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ELIAS FRANCISCO SILVA - CPF: 537.433.771-87 (APELADO), LUCIA VENTURA FARIAS - CPF: 349.939.591-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Apelação Cível. Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Juízo de Retratação. Constitucionalidade Reconhecida pelo STF no Tema 1.282. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), declarando nulas as Certidões de Dívida Ativa que embasavam a execução fiscal. O acórdão que confirmou essa decisão foi objeto de Recurso Extraordinário, e os autos retornaram à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A legislação mato-grossense instituiu a TACIN com base em critérios objetivos (área construída e localização do imóvel), o que evidencia a possibilidade de individualização e mensuração do serviço, preenchendo os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos para a cobrança de taxa.

5. O STF superou o entendimento anterior consagrado na ADI 2.908 e no RE 643.247, ao admitir que os serviços prestados pelos corpos de bombeiros podem ensejar a cobrança de taxa quando houver potencial ou efetiva utilização.

6. A jurisprudência do TJMT passou a se alinhar ao novo entendimento do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN com base na tese firmada no Tema 1.282.

7. O art. 1.040, III, do CPC permite o juízo de retratação nos casos em que a decisão anterior contrarie entendimento firmado em sede de repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme orientação do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

2. O juízo de retratação é cabível quando a decisão colegiada divergir de entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, sendo sua aplicação imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II; 144, § 5o; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, III, 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025 (Tema 1.282); STF, ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.11.2019; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, nos termos no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, já que entendeu pela inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do apelo, a então relatora desta Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso interposto.

Contra a mencionada decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (Id
275795397
).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF. (Id
279964377
).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025